Tribunal: TJDFT
Processo: 0702516-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702516-82.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: JAIRO CESAR VIEIRA COELHO D E S P A C H O Intime-se o agravante para que, querendo, no prazo de cinco dias, manifeste-se sobre os embargos de declaração de ID 14431761. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 21 de fevereiro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator